Tribunal: STF
Processo: ARE 1465868
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALTERAÇÃO DO TESTEMUNHO: INDÍCIOS DE AMEAÇAS. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR OFENSA ÀS ALS. A, C E D DO INC. XXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.